Tribunal: TJSP
Processo: 2094587-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência do autor – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pelo requerente – RECURSO PROVIDO.